Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Processo remetido pelo eminente Relator, Desembargador ALFEU MACHADO (ID 69774082 - Despacho), para apreciação do pedido formulado por HÉLIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CÂNDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HGE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que pugna pela degravação da sessão de julgamento presencial da egrégia 6a Turma Cível, realizada no dia 17/04/2024, da qual originou o Acórdão n. 1844717 (ID 58070106). Consoante precedentes desta Corte, a gravação da sessão de julgamento serve de auxílio aos julgadores e à Secretaria respectiva para eventual conclusão do julgamento e confecção do respectivo acórdão, sendo vedada a sua disponibilização. Nesse sentido que o Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização." (g.n.) A propósito, menciono como precedente r. Decisão do em. Desembargador ÂNGELO CANDUCCI PASSARELI, nos autos do processo n. 0709910-57.2018.8.07.0018, a qual, inclusive, espelha a jurisprudência desta Corte. Neste sentido, inclusive, confira-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. NOVA DISPONIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A UMA DAS TESES DEFENSIVAS. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. 1. Não merece acolhida pedido formulado para que sejam disponibilizadas as notas taquigráficas do julgamento, com as declarações verbais dos julgadores e da sustentação oral realizada pela Defesa, pois as questões suscitadas oralmente foram exauridas no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, e nem a modificação essencial do acórdão embargado. 3. A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação e defesa amparada nas provas dos autos, reconhecendo a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Reconhecidas pelos Júri duas qualificadoras, uma pode ser utilizada para considerar o tipo qualificado e a outro para agravar a pena. 4. O acolhimento dos aclaratórios exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP), ainda que o objetivo do recurso seja apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1292935, 0024006-14.2014.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJe: 17/11/2020.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. ACESSO ÀS PARTES. VEDAÇÃO REGIMENTAL. RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTES NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. À luz do regimento interno desta Egrégia Corte de Justiça, as decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão, sendo as notas taquigráficas revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização (artigo 128, caput e §1o do RITJDFT).2. O acórdão deve refletir as conclusões do julgamento colegiado, sem que seja fundante a sua legitimidade o registro expresso e explícito de deliberações marginais, argumentos de mero reforço, diálogos acessórios entre os componentes do quórum ou simples impressões dos julgadores quanto ao caso e que não interfiram diretamente nas razões de decidir que compõe a conclusão final do julgamento colegiado.3. O acesso integral às transcrições oriundas das notas taquigráficas não revisadas ou aos áudios das sessões de julgamento é medida excepcional somente passível de atendimento por motivo justificável, como, por exemplo, o caso de inconsistências na certidão de julgamento ou no corpo do acórdão que evidenciem erro na manifestação final do colegiado que deveria ser efetivamente lançada. Precedentes STJ e TJDFT.4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.5. A inocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.6. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.7. Decisão judicial omissa é a que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador (artigo 489, §1o c/c artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil), de maneira que a ausência de pronunciamento específico acerca de terminado dispositivo legal, que não modifica o entendimento e as conclusões firmadas no julgamento, não tem o condão de caracterizar omissão que vicie o julgado.8. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1306398, 0011774-79.2015.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) (g.n.) Impende ressaltar que as razões de decidir do em. Relator já se encontram substancialmente delineadas nos fundamentos integrantes do r. Voto condutor do julgamento colegiado (vide Acórdão 1844717, 0705447-50.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Isso posto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator